Tribunal: TJMT
Processo: 0000363-64.2015.8.11.0006
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0000363-64.2015.8.11.0006.
RECORRENTE: ENILZA DA SILVA.
RECORRIDA: ESPÓLIO DE JOFRE FAUSTO CABRAL E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENILZA DA SILVA, com fundamento no art. 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 14997455-TJ):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE COMODATO VERBAL – NÃO DESOCUPAÇÃO DO IMÓVEL NO PRAZO FIXADO EM NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ALEGADA DESNECESSIDADE DE MANEJO DE AÇÃO REIVINDICATÓRIA – ACOLHIMENTO – POSSIBILIDADE DE REAVER O BEM ATRAVÉS DE AÇÃO REINTEGRATÓRIA – HABITAÇÃO DA RÉ NO IMÓVEL POR MERA LIBERALIDADE DOS PAIS DE SEU EX-COMPANHEIRO – SITUAÇÃO QUE NÃO INDUZ POSSE – IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO POR PRESCRIÇÃO AQUISITIVA – DIREITO DA EX-COMODATÁRIA À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS ÚTEIS – VALOR A SER APURADO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA CORRESPODENTE A 50% DO VALOR DE AVALIAÇÃO – ABATIMENTO DOS ALUGUERES DE 0,5% DO VALOR DO IMÓVEL DEVIDOS APÓS O PRAZO FIXADO NA NOTIFICAÇÃO DA RÉ PARA A DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA – NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a relação de habitação do réu com o imóvel se dá por mera liberalidade do legítimo proprietário e possuidor não pode o detentor se opor à devolução do imóvel após devidamente notificado, configurando sua recusa esbulho possessório hábil a justificar a ação de reintegração de posse.
Revela-se precária a posse originada de ato de mera liberalidade do proprietário e possuidor do imóvel, que, por laços familiares, cede-o gratuitamente por benevolência a parente, não havendo que se falar em reconhecimento da aquisição da propriedade do bem pela usucapião, por maior que seja o tempo de detenção da coisa.
O comodatário faz jus à indenização pelas benfeitorias úteis edificadas (prédio comercial (salão)) e implementadas no prédio residencial – e desde que haja condições mínimas de habitabilidade e utilização –, se tais benfeitorias não se deram para a mera conservação do bem (art.584 do CC/2002).
Em sendo as benfeitorias realizadas pela requerida e pelo então companheiro – filho do casal proprietário do imóvel –, com quem já não mais convive, essa indenização deve se dar pelo correspondente a 50% do valor de avaliação de tais benfeitorias.
Constituída a comodatária em mora mediante a permanência no imóvel dado em comodato após o escoamento do prazo fixado na notificação para a desocupação voluntária, os proprietários do imóvel fazem jus ao recebimento de alugueis mensais correspondentes a 0,5% (meio por cento) do valor da benfeitoria edificada sobre o imóvel dos comodantes, nos termos do art.582 do CC/2002.
Nesse caso, cabível o direito de retenção do imóvel pela apelada até que seja apurado o valor das benfeitorias edificadas, e feita a devida compensação dos créditos de cada parte. (N.U. 0000363-64.2015.8.11.0006, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2020)”.
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 43440963).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 17, 141, 330, II e III, 485, VI , 489, 492 e 1.022, II, do CPC, uma vez que o órgão julgador foi omisso quanto a análise de ilegitimidade dos Recorridos
Recurso tempestivo (id. 47007451-TJ).
Contrarrazões no id. 48435986-TJ.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Da ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”. (EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015).
Dessa forma, constata-se que em relação à suposta violação aos aos artigos 141 e 492, do CPC, cuja controvérsia está amparada na alegação de que ocorreu julgamento extra-petita, a tese não foi decidida pelo acórdão impugnado, tampouco nos Embargos de Declaração, situação que obsta o seu exame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso.
Da suposta violação aos artigos 489 e 1.022, II do CPC - Decisão sem omissão
A partir da suposta ofensa aos artigos 17, 330, II e III, 485, VI e 1.022, II, do CPC, a parte recorrente defende que o órgão julgador foi omisso quanto a análise de ilegitimidade dos Recorridos.
No entanto, do exame do acórdão recorrido, verifica-se que a Câmara julgadora manifestou-se expressamente em relação ao aludido ponto, e entendeu que não houve recurso do Recorrente suscitando a matéria, como se observa da transcrição abaixo:
“No caso, entretanto, o acórdão embargado não deixou de se manifestar sobre nenhuma das questões suscitadas pelas partes, nas razões de apelação ou nas contrarrazões.
Assim, não houve recurso da embargante quanto a não apreciação das arguições de ilegitimidade ativa dos embargados, bem como tal arguição não foi suscitada em sede de contrarrazões.
Com isso, não há se falar em omissão neste ponto, devendo ser rejeitado o terceiro questionamento.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos artigos 17, 330, II e III, 485, VI e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII